Tribunal: TJMT
Processo: 1023184-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023184-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), QUELCE DOS SANTOS YAMASHITA - CPF: 537.404.831-72 (AGRAVANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO PAGAMENTO A MENOR. EXCLUSÃO INDEVIDA DE PARCELA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva, que reconheceu a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012, determinando a exclusão do valor correspondente dos cálculos pela Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição do crédito relativo ao terço constitucional de férias de 2012 deve ser contada a partir do início do gozo das férias ou da data do efetivo pagamento a menor, considerando a sistemática de pagamento adotada pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo prescricional quinquenal deve ter como marco o momento em que ocorre o inadimplemento da obrigação — no caso, o pagamento a menor do terço constitucional de férias em janeiro de 2013, reconhecida pela sentença da ação coletiva — e não a data do gozo das férias (julho de 2012).

4. A ação coletiva que originou o título executivo foi proposta em setembro de 2017, abrangendo, portanto, o período aquisitivo de 2012, uma vez que o pagamento da verba ocorreu dentro do quinquênio.

5. A sentença exequenda delimitou que apenas as parcelas efetivamente prescritas à época da propositura da ação coletiva estariam excluídas da condenação, razão pela qual não se admite que o juízo da execução altere tal delimitação com fundamento diverso, sob pena de violação à coisa julgada.

6. A interpretação adotada na decisão agravada amplia indevidamente os limites objetivos do título executivo judicial, afrontando os princípios da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para afastar a prescrição da parcela referente ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012 e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para inclusão do respectivo valor nos cálculos.
Tese de julgamento:
“1. O marco inicial do prazo prescricional para cobrança do terço constitucional de férias é a data do pagamento a menor da verba, e não a data do gozo das férias. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, é vedado ao juízo da execução modificar os limites objetivos do título executivo transitado em julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUELCE DOS SANTOS YAMASHITA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1041629-88.2024.8.11.0041, que acolheu impugnação à execução apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição das parcelas referentes ao terço constitucional de férias relativas ao período aquisitivo de 2012, determinando, por consequência, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a exclusão da referida parcela e elaboração de novos cálculos.

A parte agravante, servidora pública estadual, no exercício do cargo de professora da educação básica, alega que ajuizou cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, movida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP/MT, cujo título reconheceu o direito à percepção do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais gozadas pelos professores estaduais.

Insurge-se contra o entendimento de prescrição das parcelas relativas ao ano de 2012, sustentando, em síntese, que o pagamento da verba referente ao terço de férias do ano de 2012 somente foi realizado em janeiro de 2013, conforme comprovado pelas fichas financeiras juntadas aos autos, e que, portanto, a contagem do prazo prescricional deve considerar a data do pagamento efetivo ou do inadimplemento, e não apenas a data do início do gozo das férias.

Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada, com o consequente afastamento da prescrição da referida parcela, requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial para novo cálculo que inclua o terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012.

Devidamente intimado, o agravado Estado de Mato Grosso quedou-se inerte, conforme certidão de ID. 310806854, não tendo apresentado contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à definição da correção ou não do reconhecimento da prescrição do crédito atinente ao terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012, no contexto do cumprimento individual de sentença coletiva.

A decisão recorrida sustentou que, tendo a ação coletiva sido ajuizada em 18/09/2017, estariam prescritas as parcelas anteriores a 18/09/2012, aplicando, assim, a prescrição quinquenal estabelecida para as obrigações da Fazenda Pública.

Contudo, a fundamentação adotada pelo
juízo a quo
, embora revestida de formalismo técnico, desconsiderou aspectos materiais e normativos fundamentais, que, analisados com maior rigor, conduzem a conclusão diametralmente oposta.

Como bem argumentado pela parte agravante, o direito postulado não se refere ao gozo das férias, mas sim ao pagamento do terço constitucional incidente sobre elas, cuja exigibilidade ocorre somente por ocasião do pagamento indevido (a menor).

Ocorre que, na sistemática administrativa adotada pelo Estado de Mato Grosso, a verba do terço constitucional referente às férias gozadas em julho de 2012 foi paga apenas em janeiro de 2013, conforme comprovam as fichas financeiras acostadas aos autos. Este é o marco a ser considerado para a fluência do prazo prescricional quinquenal.

Assim, o prazo prescricional inicia-se com a violação do direito subjetivo, o que, no caso dos autos, só ocorreu com o pagamento a menor em janeiro de 2013 — e não em julho de 2012, como considerado pela decisão agravada.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado, de relatoria do Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS DE PROFESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO TEMPORAL DELIMITADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. COISA JULGADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeira instância que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias de professores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão prescritas as parcelas relativas ao terço constitucional de férias do primeiro semestre de 2012, cujo vencimento ocorreu em 30/07/2012, considerando que a ação coletiva foi ajuizada em 18/07/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial, originado da ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, já delimitou expressamente o alcance temporal da condenação ao "período aquisitivo não prescrito", observando a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32.

4. As parcelas relativas ao ano de 2012 encontram-se dentro do quinquênio anterior à propositura da ação coletiva (18/07/2017), não havendo que se falar em prescrição das verbas vencidas a partir de 18/07/2012.

5. Transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial, não se pode mais alterá-lo ou desobedecer aos seus limites objetivos, em estrita observância à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

6. A decisão agravada determinou corretamente a remessa dos autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos, observando os parâmetros de atualização monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, posteriormente, a aplicação da taxa SELIC como índice único, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. 1. As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, sendo insuscetíveis de rediscussão em sede de cumprimento de sentença.
2. O marco prescricional delimitado em título executivo judicial transitado em julgado não pode ser modificado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7o, XVII; Decreto no 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 508; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello,
DJe
13/08/2015; STJ, REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 14/9/2022; STF, RE 870.947/SE (Tema 810).

(N.U 1020854-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

No plano sistemático, o inciso I do art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que rege o regime jurídico dos profissionais da educação básica, estabelece que as férias serão gozadas em dois períodos, sendo 15 dias em julho e 30 dias no final do ano letivo, conforme calendário escolar.

A legislação estadual, a seu turno, não fixa data certa para o pagamento do terço de férias, sendo
esta
determinada, de forma subsidiária, pelo Decreto Estadual n.o 656/2020, o qual determina que o pagamento do adicional de férias deve ocorrer no mês em que forem usufruídas.

Na prática administrativa reiterada, todavia, o ente estatal efetuava o pagamento da integralidade do terço de férias apenas no início do ano seguinte, ou seja, no ano subsequente ao gozo das férias referentes ao período aquisitivo anterior.

Dessa forma, há que se reconhecer que o inadimplemento parcial da obrigação, fato gerador da pretensão executiva ocorreu em janeiro de 2013, sendo este o marco temporal para fins de contagem do prazo quinquenal.

Portanto, tendo a ação coletiva sido ajuizada em setembro de 2017, resta preservado o direito à cobrança da verba referente ao ano de 2012, porquanto ainda dentro do prazo prescricional.

Outro ponto de relevo, conforme consta do precedente retrotranscrito, é que o objeto da execução
funda-se
em sentença coletiva transitada em julgado, cujos limites, objetivos e subjetivos, não podem ser alterados na fase executiva, sob pena de afronta à coisa julgada e violação aos princípios do contraditório e da segurança jurídica.

Ora, a sentença coletiva exequenda não delimitou a exclusão de qualquer período específico, tendo condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço de férias relativo aos períodos não atingidos pela prescrição, a serem apurados conforme os elementos constantes nos autos individuais.

Assim, ao reconhecer a prescrição da verba referente ao ano de 2012 com base em interpretação divorciada do título executivo, o juízo de origem incorreu em indevida ampliação dos limites da decisão exequenda, o que, a toda evidência, não se admite em sede de liquidação de sentença, muito menos na fase de cumprimento.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a prescrição da parcela referente ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012.

Consequentemente, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo, com a inclusão do valor relativo ao terço de férias referente ao exercício de 2012, nos parâmetros estabelecidos na sentença coletiva transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025